Tribunal: CARF
Processo: 10907.722233/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722233/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.317 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2012
AGENTE
DE
CARGA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722233/2013-30
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.300, de 25 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10283.003458/2011-14, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Auto de Infração para lançamento de multa por descumprimento
de obrigação aduaneira relativa à prestação de informação sobre carga transportada nos termos
do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, agente de cargas, prestou as
informações relativas à desconsolidação da carga importada após o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas previsto no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, tendo sido autuada por
cada informação intempestiva.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência, afastando as alegações
do contribuinte com base na legislação em vigor, destacando a existência de prejuízo ao controle
aduaneiro decorrente da prestação intempestiva da informação sobre a carga transportada.
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
com argumentos semelhantes à peça apresentada em primeira instância, defendendo a
inexistência de subsunção do fato à norma, ilegitimidade passiva, aplicação da denúncia
espontânea, ausência de dano ao erário e desobediência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

Entretanto, em sede de Recurso Voluntário, passou a defender a existência de
mera retificação de informações relativas ao frete, não sendo caracterizado a
omissão/intempestividade das informações relativas ao Conhecimento Agregado, devendo ser
cancelada a multa.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Como exposto em Relatório, trata-se de Auto de Infração relativo ao
descumprimento da obrigação de prestar informações sobre carga
transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de
1966 e Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A recorrente, agente de carga, teve contra si lavrada multa pela prestação
de informação de desconsolidação de carga importada após o prazo de 48
(quarente e oito) horas previsto pela Receita Federal do Brasil, conforme
legislação que abaixo transcrevo:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e”
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
IV – a informação da desconsolidação;
[...]
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)”
Como se nota, o agente de cargas é responsável pela prestação das
informações relativas à desconsolidação da carga importada, que consiste
na identificação do Conhecimento Genérico (MBL) e a inclusão de todos
os Conhecimentos Agregados (HBL), no prazo de 48 (quarenta e oito
horas) antes da chegada da embarcação.
Conforme Relatório de Fiscalização, a recorrente prestou as informações
após o prazo previsto, tendo incluído o Conhecimento Agregado horas
após o prazo concedido pela legislação em vigor, tendo sido lavrado
Termo de Constatação informando como motivo para a autuação: “HBL
INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.

A recorrente, apesar de em sede de impugnação confirmar a prestação de
informação intempestiva, agora em sede de recurso voluntário,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

apresentou nova argumentação, passando a defender a mera retificação
do Conhecimento Agregado:
“Todavia, após a prestação informações até a atracação da embarcação o
transportador notou uma inconsistência nos dados dos componentes do frete em
dados básicos do CE mercante e requereu a sua retificação, ou seja, tal conduta
foi tão somente, para proceder uma alteração do componente do frete que
não implicou em qualquer mudança de quantidade ou peso informados, e
nem ensejou modificação do valor dos tributos devidos na importação. Ou
seja, não implicou em reconhecimento suplementar tributo, e, por
conseguinte, não houve qualquer prejuízo ao erário.
Ainda que fosse possível acatar o argumento apresentado, fato é que os
autos apontam em sentido diverso.
Não constam dos documentos, extratos e telas juntadas qualquer
identificação
de
prestação
de
informação
tempestiva
para,
posteriormente, ser procedida sua retificação, como requer o contribuinte.
Ademais, em sua peça recursal, faz diversas referências ao cumprimento
do prazo “até a atracação”, entretanto, no período da autuação, junho de
2011, o prazo previsto pela IN RFB no 800/2007 era de 48 (quarenta e
oito) horas antes da chegada da embarcação1.
Desta feita, estando o Auto de Infração corretamente lavrado e instruído,
não se verificando a existência de prestação tempestiva da informação
nos termos do art. 22 da IN RFB no 800/2007, não há que se falar em
cancelamento da multa em virtude da existência de mera retificação de
informações relativas ao Conhecimento Agregado.
Prosseguindo na análise dos argumentos apresentados em recurso, o
contribuinte passa a defender a (i) inexistência de subsunção do fato à
norma, ensejando a aplicação do art. 112 do CTN.
Não procede, a simples leitura da norma inicialmente transcrita e os fatos
narrados pela autoridade fiscal permitem a conclusão pela adequação da
norma utilização pela autoridade autuante, não havendo que se cogitar a
existência de qualquer vício ao ato administrativo.

1 Como se observa, no péríodo autuado, 06/2011, não mais vigia o prazo estabelecido no art. 50 da IN RFB no
800/2007, aplicável somente atpe 1o de abril de 2009.

IN RFB no 800/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir
de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

Não só. O art. 112 do CTN2, além de inaplicável ao caso concreto, trata
especificamente de matéria tributária, não de mostrando adequada sua
adoção.
Também não merece prosperar a tese de (ii) ilegitimidade passiva do
agente de cargas e a ausência de identificação do sujeito passivo.
Além de todos os dados exigidos para a lavratura do auto de infração,
inclusive a identificação do sujeito passivo, conforme se verifica no
Relatório Fiscal, o agente de cargas é o responsável pela prestação das
informações relativas à desconsolidação da carga, não havendo que se
falar em ilegitimidade passiva.
A responsabilidade do Agente de Cargas quanto às informações relativas
à desconsolidação foi direta e expressamente prevista na legislação, não
havendo que se falar em ilegitimidade passiva em virtude de estar
atuando como representante de interveniente estrangeiro:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
A jurisprudência desse Colegiado já é pacífica a respeito do tema, como
se nota do recente Acórdão no 3302-011.014:
“Acórdão no 3302-011.014
Sessão de 27 de maio de 2021
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento
de prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF N° 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
infonnações à administração aduaneira.”
Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 187, consolidando o entendimento pela legitimidade
passiva do agente de carga quanto às informações sobre a
desconsolidação de carga:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
No mesmo sentido, é improcedente o pedido pela (iii) aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Como cediço neste Conselho, o alegado instituto não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à
administração aduaneira.
Em verdade, a aplicação do instituto nestas situações, acabaria por
esvaziar por completo a norma punitiva.
A impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho
Administrativo, sendo inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
Pede ainda a recorrente pelo cancelamento da autuação em virtude da (iv)
inexistência de dado ao erário e pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Não merece acolhida.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade
pela infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato
praticado.
A bem da verdade, a partir do momento que se prestam informações fora
do prazo estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle
aduaneiro, é violado, ficando prejudicada a fiscalização das operações de
comércio exterior.
O Decreto-Lei no 37, de 1966, estabeleceu nesse sentido:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, ainda que o ato praticado não resulte em prejuízo à arrecadação
de tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma
punitiva.
Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não cabe a este Conselho Administrativo a desconsideração de norma em
vigor em virtude de eventual descumprimento a princípios constitucionais.
Atuar nesse sentido corresponderia à realização do próprio controle de
constitucionalidade da norma, atribuição esta incompatível com o agente
administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em
obediência à legalidade, deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive
pelo disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722233/2013-30

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital